Tribunal: STF
Processo: CC 8274
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO DE EX-FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA ANTES DE 19.6.2020: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.092 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 5.12.2022, no qual suscitante o juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto/SP e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 6.4.2009, Efigênia Soares Vital e outros interpuseram reclamação trabalhista contra o Estado de São Paulo. Afirmaram-se “servidores aposentados e pensionistas de servidores, oriundos da antiga Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, que por deliberação de seus acionistas alterou a sua razão social para FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, (...) [que] veio a ser incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A” (fl. 3, doc. 1).



    Em 8.6.2011, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na reclamação trabalhistas (doc. 5).



    Contra essa sentença, o Estado de São Paulo interpôs recurso ordinário, parcialmente provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região (doc. 6).



    Contra esse acórdão Efigênia Soares Vital e outros e o Estado de São Paulo interpuseram recurso de revista, provido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, “para[,] reformando o acórdão recorrido, declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da causa, decretar a nulidade dos atos decisórios e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual” (fl. 14, doc. 8), nos seguintes termos:



    “(...) trata-se a hipótese de pleito de complementação de aposentadoria deduzido por viúvas de ex-empregados da FEPASA. O Supremo. Tribunal Federal, ao julgar processos em que os reclamantes, antigos ferroviários da FEPASA, pleiteiam complementação de aposentadoria prevista no Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo, tem determinado como competente a Justiça Comum, assim decidindo, verbis: (...) Reconheceu, ainda, a Suprema Corte, no julgamento da Rcl nº 12.571- ED/RS, DJe de 6/11/2013, de relatoria do excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, que 'os antigos ferroviários que atuavam perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao regime jurídico estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT', Assim, em compasso com a jurisprudência da Suprema Corte, e considerando que o pedido encontra-se amparado no Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro (Decreto Estadual nº 35.530/59), que prevê, expressamente, a natureza do vínculo estatutário entre as partes, ou seja, tratando-se de pleito originário de vínculo jurídico-administrativo, a Justiça Comum é competente para julgar a causa. (...) Assim, à luz da jurisprudência do STF e da SDBI-1 desta Corte, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, a Corte Regional violou o art. 114, I, da Constituição Federal. Conheço do recurso de revista, por violação do art. 114, I, da Constituição Federal. (...) ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior, do Trabalho, por unanimidade: I - conhecer do agravo de instrumento interposto pela reclamada, e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o julgamento do recurso de revista, II - conhecer do recurso de revista interposto pela reclamada, por violação do art. 114, I, da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da causa, decretar a nulidade dos atos decisórios e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, nos termos do art. 795, § 2º, da CLT, por meio do Tribunal Regional do Trabalho de origem. Prejudicado o exame dos temas constantes do recurso de revista interposto pela reclamada, bem como do recurso de revista interposto pelas reclamantes" (doc. 8).



    Em 1º.9.2022, o juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto/SP suscitou o presente conflito de competência:



    “Vistos.



    A ação foi proposta pelas autoras perante a 2º Vara do Trabalho local em 2011, com o fim de ver declarado seu direito ao recálculo de complementação de pensão recebida da Fazenda do Estado de São Paulo, por serem viúvas de servidores aposentados da extinta FEPASA – Ferrovia Paulista SA.



    Lá, em 08/06/2011, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido (fls. 513/515), que foi confirmada em parte em grau de recurso no TRT (fls. 565/574), mas anulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que considerou a incompetência da Justiça do Trabalho (fls. 597/607). Determinou-se a remessa dos autos à Justiça Comum, redistribuindo-o a esta Vara Especializada.



    Ocorre que, embora em 04/06/2020 o STF tenha declarado a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento das ações que versem sobre a referida complementação de pensão, em decisão proferida no RE 1.265.549/SP com repercussão geral (Tema 1.092), por ocasião da análise dos embargos de declaração, em 16/09/2020, o STF houve por bem modular os efeitos daquela decisão e assim o fez:



    ‘Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão Embargado.’



    Em razão disso, acolhendo pedido da parte autora (fls. 620/624), este juízo determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (fls. 666), que a rejeitou (fls. 679/680).



    Entretanto, respeitando entendimento diverso, o feito não pode ser aqui processado. É que a sentença proferida no juízo trabalhista só foi declarada nula em razão da incompetência da Justiça do Trabalho, mas cuja competência foi restabelecida com a modulação dos efeitos da tese fixada pelo STF no Tema 1.092 e que deve ter observância obrigatória. Daí por que entendeu este magistrado não haver necessidade de instaurar conflito de competência.



    Contudo, diante do retorno dos autos a esta Vara, por recusa do juízo trabalhista, SUSCITO o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre a 2ª Vara do Trabalho desta Comarca de Ribeirão Preto-SP e este juízo, nos termos do artigo 66, parágrafo único cc art. 953, I, do CPC, remetendo-se cópia da inicial, da presente decisão e de todas as folhas citadas nesta para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento do disposto no Artigo 105, inciso I, ‘d’ da CF/88” (doc. 4).



    Em 5.12.2022, este conflito de competência veio-me em conclusão (doc. 21).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre Juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    4. Em 4.6.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.265.549, paradigma do Tema 1.092 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “[c]ompete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa” (DJe 19.6.2020). Nos termos do voto do Relator, Ministro Ministro Dias Toffoli:



    “Na verdade, cuida-se de reiterada jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, cuja formação remete-se à complementação de proventos de aposentadoria instituída em lei em favor de antigos ferroviários e pensionistas de empresas inicialmente incorporadas à Ferrovia Paulista S/A (FEPASA), a qual foi sucedida, por sua vez, pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)’ (RE nº 1.112.202/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19).



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE nº 1.033.957/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/5/18).



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.6.2008. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido’ (AI nº 859.828/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/12/14).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE nº 808.513/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/14).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE nº 590.927/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/09).



    Vide, também, mais recentemente: RE nº 1.258.978/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/3/20; RE nº 1.258.192/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/20; RE nº 1.251.633/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/2/20; e RE nº 1.251.676/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/2/20.



    Igualmente, é importante asseverar que essa baliza jurisprudencial se refere à acepção ampla de Justiça comum, que possui alçadas federal e estadual, de acordo com a existência de interesse jurídico da pessoa litigante. Essa peculiaridade é observada pelo STF nas ações propostas por ex-funcionários ou pensionistas da RFFSA e de suas subsidiárias em face da União com pedido de complementação de aposentadoria. Nesse contexto:



    ‘Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação de pensionistas de ex-funcionários da FEPASA. Incorporação pela RFFSA. Sucessão pela União. Manifestação de interesse no feito (RE-RG 571.572, Tema 17). Deslocamento de competência. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a incompetência absoluta da Justiça estadual para julgamento e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal’ (RE nº 808.513/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/4/16).



    ‘Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Complementação de aposentadoria. Ex-empregado de empresa subsidiária da Rede Ferroviária Federal S/A. Artigo 2º da Lei nº 11.483/07. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. À Justiça comum compete o exame das ações propostas por ex-funcionários da RFFSA e de suas subsidiárias, em face da União, em que se requer complementação de aposentadoria. Precedentes. 2. A União sucedeu a extinta RFFSA em todos os seus direitos e obrigações, bem como nas ações judiciais em que a sociedade empresária figurava como ré. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ Rcl nº 19.988/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/8/15).



    ‘Embargos de declaração. Competência. Incorporação da FEPASA pela rede ferroviária federal – posteriormente, extinta e sucedida, em suas obrigações, pela União. Remessa da ação original à Justiça Federal. 1. A Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), a qual, posteriormente, foi extinta, nos termos da Lei nº 11.483/07, tendo sido sucedida pela União. 2. Intervindo a União no feito, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal, é de se deslocar a competência para a Justiça Federal. 3. Embargos de declaração acolhidos’ (Rcl nº 4.803/SP-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 25/5/11).



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista. 2. Recurso de agravo a que se dá provimento’ (Rcl nº 32.514/DF-AgR, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/2/20).



    As múltiplas decisões proferidas sobre essa matéria pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal recomendam que o Tribunal estenda esse entendimento, objeto de pacífica jurisprudência desta Corte, à sistemática da repercussão geral, com todos os benefícios daí decorrentes, notadamente com a fixação de tese observada pelos demais órgãos julgadores pátrios.



    Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral da matéria constitucional e pela ratificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, pelo provimento do recurso extraordinário, a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida” (RE n. 1.265.549-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.6.2020).



    5. Entretanto, em 16.9.2020, no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário n. 1.265.549, este Supremo Tribunal modulou “os efeitos do acórdão embargado, de modo que os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário do Supremo Tribunal Federal (19/6/20), prossigam na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e o final da execução” (DJe 26.11.2020).



    No caso em exame, a sentença de mérito foi proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP em 8.6.2011 (doc. 5), pelo que compete à Justiça do Trabalho prosseguir no julgamento da causa até o trânsito em julgado e o final da execução. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1.092 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL). PLEITOS JULGADOS ATÉ 19/06/2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Mantém-se a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pleitos que envolvam a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos, caso o julgamento de mérito tenha ocorrido até o dia 19/06/2020, tendo em vista a modulação de efeitos acolhida nos autos do RE 1.265.549-RG/SP (Tema 1.092, de relatoria do Ministro Dias Toffoli). III – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, cassar os acórdãos embargados, bem como a decisão agravada e negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE n. 1.266.069-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowsk, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    6. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora